Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48735964, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a MARIA DA CONCEIÇÃO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS COSTA, MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS ALVARENGA SCHAFER e MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BRITTO. O SINDIRETA concordou com os valores apurados (ID: 48999403). O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos judiciais (ID: 49279468). Nova manifestação do SINDIRETA no ID: 50234976. No ID: 50373803, o espólio de Maria das Graças Seabra, representado por KEISSIANE SEABRA VASCONCELOS, requereu a habilitação nos autos. Consta manifestação do SINDIRETA no ID: 51309281, requerendo o indeferimento da pretensão de ID: 50373798. Passo a decidir. De plano, é caso de indeferir os pedidos de ID: 50373803. O caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O SINDIRETA, como substituto processual, portanto, tem legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio de substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. Com efeito, a servidora MARIA DAS GRAÇAS SEABRA, já falecida, figura apenas como substituída processualmente, e não como parte. A parte na presente ação executiva é o próprio sindicato. Não bastasse, a procuração ad judicia juntada no ajuizamento da execução (cópia no ID: 11150228) é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, aos advogados MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e RODRIGO BARBOSA RODRIGUES e substabelecida, no ID: 11150235, a RICARDO FERREIRA DE SOUSA. Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos termos da correspondente ata de posse, pode revogá-la, e não o servidor, muito menos seus herdeiros. Conforme se depreende do art. 111 do CPC, portanto, a substituída processualmente não pode revogar o mandado outorgado aos referidos causídicos, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Finalmente, o SINDIRETA se opôs aos pedidos de intervenção formulado pelos herdeiros da substituída (ID: 51309281). Por todo o exposto, indefiro os pedidos de ID: 50373803 e determino o seu imediato desentranhamento. Preclusa a presente decisão, providencie o SINDIRETA a regularidade processual quanto à substituída MARIA DAS GRAÇAS SEABRA. A fim de evitar tumulto processual, as impugnações aos cálculos judiciais serão apreciadas posteriormente. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador